Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010378-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do presente embargos, denota-se que
o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados

Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido,
e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010378-23.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à execução
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo extinta a execução em apenso, ante os comprovantes de pagamentos colacionados. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 185404160).

Em suas razões (Id. 185404166), o recorrente, argui preliminar de intempestividade do presente embargos a execução, pontando que “
o despacho inicial disponibilizado no diário eletrônico no dia 17/02/2022, tendo sido registrado ciência inequívoca no dia 21/02/2022, consoante infere-se da aba “expedientes” no sistema PJe no processo de Executório de origem, portanto, considerando o prazo legal para a oposição dos Embargos à Execução o termo final findar-se-ia em 17/03/2023, o que pode ser verificado na tela sistêmica acima, contudo, este processo só teve início no dia 23/03/2022”.

Em mérito, aduz que os termos de quitação apresentado encontra-se genéricos, havendo ausência de comprovação dos pagamentos.

Assevera que “
ainda que tenha assinatura do termo de quitação — o que se fez tão somente por obrigação — esse fato em nada obsta a discussão acerca dos valores, especialmente quando o referido documento é deverás genérico”.

Verbera que os honorários advocatícios do referido não foram devidamente quitados, havendo enriquecimento ilícito pela parte adversa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como a isenção do pagamento do preparo.

Justiça gratuita indeferida – Id. 188907686.

Preparo recolhido conforme Id. 194761182.

Foram apresentadas as contrações ao recurso, em síntese, aduzindo ausência de dialeticidade recursal, ausência de hipossuficiência e, em mérito o desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024